Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723663-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA EMBARGADO: TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Denis Jones dos Santos Bastos Siragusa em face da r. decisão (ID27649427) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pelo Embargante. Alega, em resumo, que há omissão decorrente da ausência de manifestação sobre os seguintes pontos: a) inexistência de poderes expressos na procuração in rem suam para que o mandatário associasse o Embargante à Cooperativa, tampouco para que votasse em seu nome na eleição do Conselho de Administração; b) existência de declaração falsa na ata atestando a presença do embargante na Assembleia; c) invalidade da procuração particular apresentada pela Embargada, tanto pela falta de legitimidade do mandatário para outorgar procuração a terceiros, quanto pelo não arquivamento na JUCIS. Afirma que a procuração em causa própria não encerra mera outorga de mandato, como na procuração ad judicia, pois se trata de negócio jurídico translativo, especialmente porque outorgada em caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas. Sustenta que a decisão se fundamentou em premissa falsa, pois se utilizou dos fundamentos da ação penal, cujas condutas apuradas decorreram justamente do ato que se pretende anular. Salienta que o objeto da ação não é a eventual infração ao contrato entre o Embargante e a Administração, mas a ilegalidade do ato associativo, sobretudo porque não poderia ter figurado como “associado” ou “cooperado” da Embargada, sem que o autorizasse expressamente. Aduz, por fim, que a decisão impugnada inovou na fundamentação, pois a Embargada sequer alegou ter praticado atos com o seu consentimento. Requer sejam conhecidos e providos os embargos para sanar os vícios mencionados. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 28297748). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. Da própria argumentação apresentada pelo Embargante, nota-se que o intuito da oposição dos presentes embargos é unicamente revisitar o resultado obtido para que seja deferida a antecipação da tutela recursal, finalidade a que não se presta o recurso ora manejado. Conforme consignado na decisão ora embargada, em respeito ao art. 311, inc. IV, do CPC/15, a condição para o deferimento da tutela de evidência postulada pelo Embargante é a instrução da petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Todavia, este Relator concluiu, num juízo de cognição superficial exigido no exame da antecipação da tutela recursal, que não seria possível declarar, antes do exame do mérito do agravo, a nulidade dos atos constitutivos da Agravada/Embargada em que constem o nome do Embargante/Agravante como cooperado. Ao contrário do afirmado, a decisão impugnada não inverteu o nexo de causalidade em desfavor do embargante, uma vez que a confirmação de tal premissa depende de prova insofismável de que o embargante não pretende se beneficiar do ilícito a que deu causa. A declaração de nulidade dos atos postulada não se trata de simples operação lógica, especialmente quando há indícios de que a realidade dos fatos destoa dos negócios jurídicos entabulados entre as partes. A propósito, a decisão assinalou que o Embargante alienou, em 18/4/2011 (ID 27544117, pág. 5) sem o consentimento da Administração, os direitos de exploração de permissão de transporte público rural para Ronaldo Alves da Cunha, por procuração pública (ID 27544129), cujo instrumento permitia expressamente o substabelecimento de poderes, tanto que assim o fez em 31/1/2014 para Luiz Daniel de Moura (ID 27544129, pág. 2). Também ficou demonstrado que Ronaldo Alves da Cunha, em 16/8/2016, transferiu os poderes para tratar sobre as permissões de transporte público para Marcella Carolina Ferreira Cunha (ID 27544130), que a partir de então praticou atos em nome do Agravante. Quanto às condutas praticadas pelo Embargante, ressalte-se, colhidas a partir de documentos não sigilosos, foram descritas pelo Desembargador Carlos Pires Soares, relator do Habeas Corpus (acórdão n.o 1342884), e assim transcritas na decisão embargada: “(...) A exordial acusatória oferecida contra o paciente e os outros sete réus (Proc. no 0733772-40.2020.8.07.0001) foi recebida em 09/11/2020. Narra que, entre janeiro de 2014 e março de 2018, em Brasília, o paciente integrou uma organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento da DFTrans – Transporte Urbano do Distrito Federal, autarquia incumbida de controlar e fiscalizar o sistema de transporte público. O grupo criminoso era composto por oito membros, que prestavam serviços de transporte público coletivo e obtinham altos lucros mediante a inserção de dados falsos no Sistema de Bilhetagem Automática – SBA - do DFTrans. Agiam da seguinte forma: simulavam milhares de viagens não realizadas no sistema eletrônico de controle do transporte coletivo rural com o descarregamento sequenciado dos créditos de vales-transportes, negociados ilicitamente com terceiros por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias. Com essas ações, o grupo criminoso, reunido por meio da TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, obteve vantagem ilícita de R$ 7.784.579,76 (sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), em prejuízo do Distrito Federal, induzindo e mantendo em erro os representantes da DFTrans. (...) A conduta atribuída ao paciente restou descrita na denúncia, nos seguintes termos: “DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAGUSA, vinculado à TRANSPORT, explorou as linhas 0.119, 119.1, 119.2, 119.5, 119.6, 119.7 e 119.8, nas quais também foram realizados os descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens. DENIS JONES efetuou os descarregamentos por intermédio de RONALDO ALVES DA CUNHA, Nilton César Ferreira Lima e Francisco de Assis Queiroz, estes dois últimos ligados à cooperativa COOPERBRAS, os quais figuraram como motoristas e/ ou cobradores das linhas 0.119, 119.1 e 119.2 (veículos prefixos 600407, 600555, 600563 e 600954)”. (...) Com efeito, da leitura da denúncia (ID 21983290 – págs. 56-71), não há dúvida quanto à observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória, a qual narra, inclusive, que o paciente teria praticado os ilícitos por intermédio de terceiros, citando nominalmente Ronaldo Alves de Cunha, que a defesa confirma ser aquele que adquiriu os ônibus e as permissões do serviço de transporte complementar rural do paciente. Além disso, consta a qualificação dos acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. Noutro giro, não obstante afirmem os impetrantes que o paciente não teve qualquer tipo de participação na prática dos delitos a ele imputados na exordial acusatória, uma vez que três anos antes dos fatos incriminados (18/04/2011) teria vendido a sua permissão de transporte público rural para Ronaldo Alves da Cunha, cumpre registrar que essa transferência se deu por meio de uma procuração pública (ID 2198492, págs. 77/80, ID 2198492785/87, e ID 21984929, págs. 92/93) e de um instrumento particular de cessão de direitos (ID 21984929, págs. 89/91 e ID 21986226 págs. 212/214) sem prévia anuência da Secretaria de Transportes e da DFTrans, em flagrante afronta às normas que regem o direito administrativo, dentre elas o caráter intuitu personae da delegação. Destaque-se, ademais, que, consoante se depreende dos documentos que instruíram o writ – quase seis mil páginas -, a fraude no sistema de bilhetagem foi identificada nas linhas originalmente delegadas ao paciente. Ora, embora afirmem os impetrantes que o paciente vendeu a permissão para Ronaldo Alves da Cunha e passou a não ter qualquer ingerência na exploração das linhas, quando da ocorrência dos supostos fatos ilícitos, certo é que as investigações da denominada Operação TRICKSTER indicam que, apesar de não ser mais permissionário, o paciente continuou atuando no ramo de transporte público, conforme afirmado pela presidente da cooperativa Transport, Maria Alessandra Queiroz (ID 21987717, págs. 1008/1012), o que revela a existência de indícios de sua participação no esquema criminoso. Pontue-se ainda haver outros elementos considerados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia em face do paciente, dentre eles, “dados extraídos do aparelho celular de RONALDO ALVES DA CUNHA. O aparelho apreendido apresenta vários elementos de convicção do envolvimento do paciente com a cooperativa TRANSPORT na qualidade de permissionário” (Laudo de exame de informática no 5.759/18 – ID 21988526, págs. 1815/1829) e (ID no 23771637, pág. 5589). (...) Em relação à alegação de ilegitimidade passiva ad causam, afirmam os impetrantes que o paciente não teria qualquer participação nos fatos em apuração, pois ele “vendeu as linhas em 20111 para RONALDO ALVES DA CUNHA, que assumiu na DP sua responsabilidade pela prática dos atos e confirmou ser o beneficiário da suposta vantagem” (IDs 21983195 e 24070180). Entretanto, conforme já demonstrado linhas volvidas, os argumentos expendidos pelos impetrantes são, em verdade, matéria referente ao mérito da ação penal, tendo inclusive, a d. Julgadora Singular, ao rejeitar a Exceção de ilegitimidade passiva, em 13/01/2021, consignado que saber se o paciente “possuía qualquer ingerência na exploração das linhas quando da ocorrência dos fatos”, é questão que demanda dilação probatória e, por conseguinte, será verificada no decorrer da instrução criminal da ação penal. Eis trechos dos fundamentos apresentados na referida decisão: (...) Aduz o excipiente em sua peça não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação penal, ao argumento de que não teria qualquer participação nos fatos em apuração, uma vez que “teria se retirado da administração e operacionalização da Permissão Pública ao vender seu ônibus e permissão para RONALDO ALVES DA CUNHA no ano de 2011, portanto, em data anterior à suposta ocorrência dos fatos, qual seja, 2014”. Ocorre que, conforme bem salientado pelo Ministério Público, a legitimidade para figurar em um dos polos da ação penal pode ser ad causam ou ad processum, sendo a legitimidade ad causam referente às condições da ação e a legitimidade ad processum referente aos pressupostos processuais, entre eles, capacidade processual e postulatória das partes. Conforme se verifica da peça inicial, tem-se que os argumentos trazidos pelo excipiente para justificarem a sua alegada ilegitimidade passiva não abarca nenhuma das hipóteses acima mencionadas, tratando-se, na verdade, de matéria referente ao mérito da demanda, não se mostrando, portanto, possível sua apreciação por meio da presente exceção. No caso, não se mostra demais destacar que a alegação de que já não possuía qualquer ingerência na exploração das linhas quando da ocorrência dos fatos, trata-se de matéria que demanda dilação probatória a ser apurada no decorrer da instrução criminal nos autos da ação penal. Assim, por ser a exceção forma de defesa em que se busca atingir a demanda pela forma processual, sem atingir o mérito, não há como ser reconhecida, tendo em vista, conforme já mencionado, se referirem as alegações apresentadas ao mérito da demanda. Dessa forma, rejeito a presente Exceção de Ilegitimidade passiva pelos argumentos acima expostos. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos principais e arquivem-se os autos. P.R.I. (consulta realizada no PJE da 1a Instância - Ação Penal no 0733772-40.2020.8.07.0001).” (Grifou-se). Repita-se, as investigações da denominada Operação TRICKSTER indicam que, apesar de não ser mais permissionário, o Embargante continuou atuando no ramo de transporte público. Essa premissa, portanto, fundamentou a conclusão de que não seria possível afirmar, de plano, que Ronaldo Alves da Cunha e Marcella Carolina Ferreira atuaram sem o consentimento do Embargante/Agravante. A decisão ora questionada tampouco ignorou que, nos termos do art. 935 do CC/02, a responsabilidade civil é relativamente independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas pelo juízo no juízo criminal. No entanto, independentemente da tipificação penal das condutas praticadas pelo Embargante, e ainda que extinta a ação penal, as provas dos autos não confirmam a probabilidade do direito invocado. Ainda que assim não fosse, foi devidamente destacado a inexistência de fatos concretos capazes de evidenciar a presença do periculum in mora, o que, por si só, já justificaria o indeferimento da tutela liminar pleiteada. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante em relação à fundamentação utilizada para extinguir o processo de origem, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, a modificação da conclusão para adequá-la ao seu particular entendimento. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao posicionamento que reputa correto. Assim, inexistente qualquer vício no decisum, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator